Tribunal: TCU
Processo: 017.717/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900212025, modalidade Pregão (Objeto: Contratação de serviços de motorista com dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 8106/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90021/2025, sob a responsabilidade da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), cujo objeto é a contratação de serviços de copeira, garçom e motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que a representante alega irregularidade na adjudicação do objeto licitado ao Instituto Brasileiro de Políticas Públicas (IBRAPP), que é uma entidade sem fins lucrativos, em contrariedade ao que dispõe o parágrafo único do art. 12, da Instrução Normativa SEGES/MP 5/2017; Considerando que é pacífico o entendimento do Tribunal de Contas da União de que não se admite vedação genérica à participação de entidades sem fins lucrativos em certames licitatórios, excetuadas aquelas qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), atuando nesta condição ( Acórdão 7459/2010-TCU-Segunda Câmara , Acórdão 2969/2022-TCU-Primeira Câmara e Acórdãos 746/2014, 1.406/2017, 2.847/2019 e 2.426/2020 todos do Plenário); Considerando a orientação publicada no Portal de Compras do Governo Federal, no sentido de que os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional incluam em seus editais de licitação a possibilidade de participação de instituições sem fins lucrativos; Considerando que, em sede de exame técnico, não foram constatados elementos que configurassem conduta irregular do Instituto Brasileiro de Políticas Públicas (IBRAPP) durante o certame, não havendo evidências de atuação na condição de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip); Considerando a ausência dos pressupostos necessários para a concessão da medida cautelar e que os elementos constantes dos autos permitem a avaliação quanto ao mérito da representação como improcedente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos; encaminhar cópia desta decisão e da instrução (peça 12) ao representante e a Unidade Jurisdicionada e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.717/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Darly Pontes Ramos Rodrigues (37134/OAB-DF), representando G.S.I - Serviços Especializados Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.